Tribunal: TCU
Processo: 001.606/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5234/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em promover, por meio das determinações do item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, a correção dos erros materiais identificados no Acórdão 2529/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido no processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 001.606/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Nardelli Pamplona Corte Real (XXX.641.106-XX); Geraldo Aparecido Nunes (XXX.143.951-XX); Helena Oliveira Scassiotti (XXX.448.206-XX); Maria Efigenia Barthollomeu Magalhaes (XXX.332.026-XX); Maria de Lourdes Cunha Marques (XXX.231.322-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 143, item V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e na Súmula TCU n. 145, o apostilamento do Acórdão 2529/2024-TCU-Segunda Câmara , para correção dos erros materiais abaixo indicados, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: 1.7.1. no item 9.4.: onde se lê : "9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Economia (Extinto) que:", leia-se : "9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que:"; 1.7.2. no item 9.5.: onde se lê : "esclarecer ao Ministério da Economia (Extinto) que o ato de concessão considerado ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018;", leia-se : "esclarecer ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que o ato de concessão considerado ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018;"; 1.7.3. no subitem 9.6.: onde se lê : "dar ciência desta deliberação ao órgão de origem", leia-se : "dar ciência desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos".